Tribunal: TJES
Processo: 5012922-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012922-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAURÍCIO CARVALHO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012922-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAURÍCIO CARVALHO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. ARTIGO 123 III, LEP. RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, competindo ao Juízo das Execuções penais a avaliação acerca do cumprimento dos requisitos descritos no artigo 123 da LEP.

2. Necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração, promovendo uma reintegração gradual do agravante à sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012922-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAURÍCIO CARVALHO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
MAURICIO CARVALHO DOS SANTOS
em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus que i
ndeferiu o pedido de
saída temporária
.

Em suas razões, sustenta a recorrente
não ser razoável negar o direito da saída extramuros em razão do crime por ele praticado, a recente progressão ao regime intermediário ou a data programada para progressão ao aberto.

O
recurso não merece prosperar.

O benefício da
saída temporária
, a luz do princípio da legalidade,
exige o cumprimento dos requisitos do artigo 123 da LEP
, os quais,
se atingidos
, certamente, agraciarão o apenado com as saídas. Todavia, caso não os preencha,
isso não significa afronta à finalidade reintegradora da pena
, sobretudo porque existem outros institutos que garantem este fim, a exemplo da própria progressão de regime.

Nesse sentido, transcrevo recentes precedentes desta Egrégia Primeira Criminal, inclusive de minha relatoria e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. ART. 123 III, LEP. RECURSO DESPROVIDO.
O benefício da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, competindo ao Juízo das Execuções penais a avaliação acerca do cumprimento dos requisitos descritos no art. 123 da LEP. Recurso desprovido
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210001069, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 15/04/2021)

2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 10/04/2024. 3. Recurso conhecido e improvido
. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200034849, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Veja-se portanto
que o simples fato de
ter o recorrente passado do regime fechado para o semiaberto
não confere o direito às saídas temporárias
, devendo ser preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, além do artigo 123, III do CP, o qual não foi atingido,
uma vez que o benefício, neste momento,
não é compatível com os objetivos da pena.

O agravante foi condenado a uma pena total de 48 anos, com término da pena previsto para o ano de 2047 e, ao menos em tese, somente preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 13/08/2028, ou seja, remanesce o cumprimento de mais de 30 anos pelas condenações por crime hediondo.

Assim,

necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração
,
c
omo é o caso da agravante.

Ante o exposto, em conformidade com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.